Tribunal: TJES
Processo: 0006488-04.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006488-04.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO SIERRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006488-04.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO SIERRES, ADRIANO SIERRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. PENA-
BASE
.
1.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 2.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
.
ELEMENTOS CONCRETOS. GRANDE NUMERO DE GOLPES DE ARMA BRANCA. 3.
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS.
EXTENSÃO DAS LESÕES. INTERNAÇÃO E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. PREJUÍZOS FÍSICOS E FINANCEIROS. 4.
CONFISSÃO QUALIFICADA.
ATENUAÇÃO EM MENOR GRAU. 5.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO. 6.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 7.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Cariacica – Quarta Vara Criminal, que o condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal. O apelante pleiteia a revisão da pena-base, a majoração da atenuante da confissão e da minorante relativa à tentativa, bem como a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) avaliar a idoneidade dos fundamentos utilizados para a fixação da pena-base; (ii) definir se a atenuante da confissão deve ser aplicada no patamar de 1/6; e (iii) determinar se é cabível a ampliação da fração de diminuição relativa à tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se na premeditação do crime, caracterizada pelo comportamento do réu ao perseguir a vítima, colidir intencionalmente com o veículo dela e atacá-la com um canivete, o que evidencia conduta refletida e planejada, justificando a maior reprovação da ação.

As circunstâncias do fato demonstram extrema brutalidade, uma vez que o réu desferiu múltiplos golpes contra a vítima em várias regiões do corpo, indicando dolo intenso e justificando o agravamento da pena. O entendimento jurisprudencial admite que o elevado número de golpes configura dolo exacerbado, autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 841.609/SP).

As consequências extrapenais do crime, que incluíram a necessidade de intervenção cirúrgica, internação em UTI e afastamento prolongado das atividades profissionais pela vítima, também embasam o aumento da pena, pois causaram significativo prejuízo físico e financeiro à vítima, em conformidade com a jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.538/MG).

A confissão do réu é qualificada, pois, ao admitir parcialmente os fatos, alegou legítima defesa, o que permite a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC).

A redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido; na espécie, o réu atingiu a vítima com 16 golpes, sendo interrompido apenas pela intervenção de terceiros, o que aproxima o crime de sua consumação e justifica a aplicação da minorante no grau mínimo.

A isenção das custas processuais foi negada, considerando que foi imposta nos termos do art. 804
do CPP.
C
om base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o pagamento deve ficar sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo de se
u
sustento ou de sua família. Nesse caso, a análise do pedido competirá ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime, evidenciada pela preparação prévia e execução planejada, constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base na análise da culpabilidade.

A prática de crime com extrema brutalidade, refletida pelo elevado número de golpes desferidos contra a vítima, indica dolo intenso e justifica o aumento da pena-base na análise das circunstâncias do fato.

As consequências extrapenais, como a necessidade de intervenção médica extensa e o afastamento prolongado da vítima de suas atividades, legitimam a elevação da pena-base.

A confissão qualificada permite a aplicação da atenuante da confissão em fração inferior a 1/6.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser menor quanto mais próxima a conduta estiver da consumação do crime.

Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que são verbas impostas nos termos do artigo 804 do CPP, possibilitando o art. 98, §3º, do CPC, no entanto, seu sobrestamento pelo prazo de cinco anos, ao fim do qual caberá ao juízo da execução penal, a reanálise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.702.768/PE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022; STJ, AgRg no HC n. 841.609/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.538/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 917.865/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 11/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006488-04.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO SIERRES, ADRIANO SIERRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO SIERRES, em face da sentença de
id. nº 10486659
, que obedecendo o veredito do Tribunal do Júri de
Cariacica – Quarta Vara Criminal
, condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º,
incisos
II
e IV
,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, fixando-lhe pena de
10
anos de reclusão.

Na forma das razões
acostadas no id. nº 10486665
, requer a revisão da pena-base
e
a apliação d
os patamares de
atenua
ção,

em função
da confissão,
e da diminuição, em razão da tentativa, nos graus máximos. Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Contrarrazões
ministeriais no id
.
nº 10486669
, pel
a

negativa de
provimento
a
o recurso.

No id. no
10688533
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do
E.
Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
,
também pela preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, lembrando que cinge-se o apelo à rediscussão da reprimenda aplicada.

Nesse passo, observo que a pena-base foi fixada em
17
(
dezessete
) anos de reclusão mediante a ponderação, em desfavor do réu, das vetoriais relativas
à culpabilidade,
às circunstâncias
do fato
e
às consequências extrapenais.

Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Nessa linha, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 1.702.768/PE, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023.
Revendo os fundamentos empregados na sentença, constato que mostram-se plenamente atendidos os padrões aqui referidos.

Veja-se, a propósito, que ao negativar a operadora relacionada à
culpabilidade
, a sentença aponta que o réu agiu de forma premeditada, considerando que perseguiu a vítima com seu automóvel, o qual intencionalmente colidiu contra o dela e depois a atacou armado de um canivete. Parece claro que, nessas circunstâncias, teve tempo de refletir sobre as ações que vinha empreendendo e, mesmo assim, manteve-se firme no propósito de tirar a vida da vítima.

É voz corrente na doutrina e na jurisprudência que a premeditação constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. É certo que
a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.
Mantenho a negativação.

Sobre as circunstâncias do fato, anota a sentença:

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são muito desfavoráveis. Consta nos autos que a vítima teria contratado o acusado para prestar serviços em uma obra. No dia dos fatos, o acusado foi embriagado até o local em que havia combinado com a vítima para trabalhar, razão pela qual a vítima dispensou-o daquele dia de trabalho, pedindo que voltasse no dia seguinte para que não houvesse perda de material da obra. O acusado inicia uma discussão com a vítima, tendo sido encerrada com a vítima entrando em seu veículo e saindo do local. Em seguida, o acusado também entra em seu veículo e, em uma emboscada em uma das ruas, colide seu próprio veículo no veículo da vítima. Nesta ocasião, a vítima sai do carro, bem como o acusado, já armado com um canivete, dizendo que iria matá-la. A vítima imediatamente tenta correr, momento em que o acusado a alcança e desfere um golpe em suas costas, o que levou a vítima a cair. Aproveitando-se desta oportunidade, o acusado desfere vários outros golpes contra a vítima e, mesmo ela tentado se defender contra as investidas do acusado, tendo suas duas mãos ficado com lesões em razão dos golpes, o acusado conseguiu atingir, também, a cabeça, tórax, abdômen e braços da vítima. O homicídio somente não foi consumado em razão de um policial que estava a paisana próximo ao local dos fatos ter dado voz de prisão ao acusado, tendo ele sido preso em flagrante. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, o que lhe garantiu a sobrevida. Assim, as circunstâncias fáticas exigem um agravamento severo na aplicação da pena base

Como parece claro, a valoração sentencial baseia-se em elementos concretos, provados nos autos, a demonstrar que os fatos se desenrolaram a partir de uma conduta profissional irresponsável por parte do réu, que além de descumprir uma avença estabelecida com a vítima, decidiu abatê-la. Além disso, também evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, o fato de ter agido com extrema brutalidade,
atingindo a vítima com um grande número de golpes, provas de um dolo intenso.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de golpes contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a exasperação da pena. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 841.609/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2024.

Da mesma forma, idoneamente valorada a vetorial relativa às consequências extrapenais do fato, notadamente, em razão de a vítima ter necessitado de passar por uma cirurgia no abdômen, além de uma internação de dez dias, sendo oito deles internado em um aunidade de tratamento intensivo. Consta, ainda, que ficou por cerca de um mês e meio acamado, afastado de suas atividades habituais, tendo que vender um veículo para arcar com suas despesas,
já que, por ser mecânico, não pode voltar a trabalhar.

No ponto, percebe-se que a fundamentação sentencial está esteada em elementos tidos pela jurisprudência como idôneos para o agravamento da reprimenda, uma vez que são mencionados tanto a extensão dos danos físicos causados à vítima (STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.538/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/6/2023), quanto os prejuízos materiais experimentados em decorrência das lesões (STJ, AgRg no HC n. 917.865/CE, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2024).

Assim, mantenho inalterada a pena-base.

Na sequência, postula o apelante que a circunstância atenuante da confissão, já reconhecida na sentença,
incida no patamar de 1/6 (um sexto).

Ocorre, contudo, que consoante se extrai do édito recorrido, o recorrente não chegou a admitir diretamente ter tentado contra a vítima, admitindo que lutou contra ela, apresentando versão que se amolda a uma legítima defesa.

Nesse caso, resta evidente que ser caso de confissão qualificada, tendo agido bem o magistrado ao aplicar a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[A} atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, 5
a
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 11/10/2024)

D
ando sequência à análise da irresignação, passo a analisar o pedido de ampliação do redutor decorrente da prática do crime na modalidade tentada.

No ponto, destaco que fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nessa linha, no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023.

Na espécie, é possível constatar que o apelantes
desferiu
múltiplos
golpes
contra a vítima,
a atingindo 16 vezes em várias áreas do corpo.
Assim, levando-se em conta
tratar-se de tentativa cruenta, que somente não levou o ofendido a óbito pela rápida intervenção de um policial e pronto atendimento médico
, impossível a a
m
pliação da minorante,
que deve ser mantida no grau mínimo
.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.